Tribunal: TJSP
Processo: 2087096-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo Interno - interposição de agravo de instrumento contra "decisum" que carreou revista concessão de gratuidade, com ordem de recolhimento das custas – mantença, por monocrática, do "decisum" guerreado – declaração de pobreza, dotada de presunção relativa de veracidade, desacompanhada de suficiente prova da hipossuficiência - inconsistência da irresignação – decisão preservada -

Ementa:
Agravo Interno - interposição de agravo de instrumento contra "decisum" que carreou revista concessão de gratuidade, com ordem de recolhimento das custas – mantença, por monocrática, do "decisum" guerreado – declaração de pobreza, dotada de presunção relativa de veracidade, desacompanhada de suficiente prova da hipossuficiência - inconsistência da irresignação – decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2087096-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
APARECIDA LEANDRO CANTAREIRO, é agravado CLAUDIO ANTONIO
FERREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2087096-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto n o 9995 CG
2
Voto n. 9995 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno n. 2087096-24.2020.8.26.0000/50000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Diadema
Agravante: Aparecida Leandro Cantareiro
Agravada: Cláudio Antônio Ferreira Serviços de Engenharia ME
Agravo Interno - interposição de agravo de instrumento
contra “decisum” que carreou revista concessão de
gratuidade, com ordem de recolhimento das custas
mantença, por monocrática, do “decisum” guerreado

declaração de pobreza, dotada de presunção relativa de
veracidade, desacompanhada de suficiente prova da
hipossuficiência - inconsistência da irresignação decisão
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Aparecida Leandro
Cantareiro em recurso de agravo interno tirado de decisão que
trouxe negada a benesse da gratuidade; salienta que o fato de
residir em imóvel de alto padrão não faz elidir a presunção de
vulnerabilidade financeira, anotando guardar diversas contas em
atraso; realça sua condição de desempregada e beneficiária do
auxílio emergencial prestado pelo governo federal, o que bastante
ao alicerce da concessão do benefício.
Agravo tempestivo e sem preparo dado o seu
objeto, registradas oferta de contraminuta (fls. 73/77) e minha não
retratação, o que a implicar em pronta remessa do recurso a
julgamento.
É, em síntese, o necessário.
Consigna-se, em viabilização de dinamismo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2087096-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto n o 9995 CG
3
teor da decisão agravada:
“[...] A irresignação, “data venia”, não comporta abrigo;
dispõe a Constituição Federal, deveras, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, que o “Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”; a declaração de pobreza,
bem por isso, conta presunção relativa de veracidade,
cabendo ao magistrado cotejá-la com um mínimo de
moldura informativa; veja-se, na direção, julgado do e.
Superior Tribunal de Justiça: [...]
E ainda abalizada nota doutrinária: “o juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra
que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou
não o benefício" registram Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Civil extravagante
em vigor , 11a edição, Editora Revista dos Tribunais,
nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, p. 1562.
Pois bem; a discussão travada nos principais diz com
falha na prestação de serviços de empreitada em
residência de alto padrão, anotado o volume inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2087096-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto n o 9995 CG
4
ajuste,
é
dizer,
R$230.000,00;
e
os
expedientes
acostados contas em atraso, saldo em uma conta
bancária e instrumento de promessa de compra-e-venda
de imóvel não emergem suficientes à prova de
incapacidade financeira ao suporte das custas e
despesas processuais; agregue-se o recolhimento das
custas em primeira instância (fls. 465/467 - autos
principais), manejo incongruente com a natureza da
pretensão em exame, de modo que acertado o
indeferimento, na origem, da perseguida benesse.
Extrai-se, pois, o improvimento do inconformismo,
cabendo à agravante o recolhimento das custas
respeitantes ao presente recurso dentro em o prazo de
quinze dias.”
E não vislumbro razão, no cenário, para a
alteração do “decisum”; a agravante, ainda ao azo da
interposição do recurso de agravo de instrumento, requereu
concessão de gratuidade, fazendo-o, todavia, sem entranhar,
como lhe cumpria, qualquer seguro subsídio em abono da
alegada hipossuficiência econômica; não se depreende do
acervo probatório, deveras, alicerce do direito que ventila.
A declaração de pobreza, urge lembrar,
marca presunção “juris tantum” de veracidade, cabendo ao
magistrado cotejá-la com um mínimo de lastro probatório; e
contas em atraso, no panorama, não são suficientes, por si,
à prova da impossibilidade de suporte das custas e despesas
processuais, gizado que o expediente em fls. 68/69 não traz a
beneficiária do auxílio governamental; a moldura informa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2087096-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto n o 9995 CG
5
enfim, não se achar a agravante acomodada à figura de
hipossuficiente.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator